Tribunal: TJBA
Processo: 8003056-79.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003056-79.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: DALILA CATERINE PINTO MOCINHO

Advogado(s)
:
LUCAS DANTAS SOUZA SANTOS

AGRAVADO: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A e outros

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

PJ8

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO VIA SISBAJUD ANTES DA CITAÇÃO. BLOQUEIO DE VALORES DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO INDIVIDUALIZADA. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DALILA CATERINE PINTO MOCINHO contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos autos da Ação de Reparação de Danos nº 8195033-94.2025.8.05.0001, ajuizada por SUL AMERICA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A e SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE. A decisão deferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade de solicitação de reembolso e determinar o arresto de ativos financeiros via SISBAJUD, antes da citação, até o limite individual de R$ 84.875,11 em relação à agravante, no contexto de suposto esquema fraudulento que teria causado prejuízo total de R$ 489.291,82.

2.
A agravante sustenta que o bloqueio recaiu sobre valores de natureza alimentar, no montante de R$ 2.270,72, destinados à sua subsistência e de sua filha menor, além da ausência de individualização de conduta que justificasse a medida extrema. Requer o desbloqueio integral ou, subsidiariamente, a liberação de valor suficiente à garantia do mínimo existencial.

II. Questão em discussão

3.
A controvérsia consiste em verificar a legalidade do arresto de ativos financeiros antes da citação, quando incidente sobre valores de natureza alimentar inferiores ao limite legal de proteção, bem como a suficiência da fundamentação quanto ao risco concreto e individualizado de dilapidação patrimonial.

III. Razões de decidir

4.
A relação jurídica entre as partes submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula 469 do STJ.

5.
O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade absoluta de vencimentos, salários e demais verbas destinadas ao sustento do devedor e de sua família, como corolário do princípio da dignidade da pessoa humana e da garantia do mínimo existencial (CF/1988, art. 1º, III).
6.
As exceções previstas no § 2º do art. 833 do CPC não se aplicam ao caso, pois a demanda não versa sobre prestação alimentícia e o valor bloqueado é inferior ao limite de proteção reconhecido pela jurisprudência.

7.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que valores até 40 salários-mínimos depositados em conta corrente ou aplicação financeira são impenhoráveis, independentemente da natureza da conta, por proteção ao mínimo existencial.

8.
No caso concreto, o bloqueio de R$ 2.270,72 compromete verba de subsistência, inexistindo demonstração de risco concreto e individualizado de dilapidação patrimonial por parte da agravante, o que evidencia desproporcionalidade da medida e perigo de dano inverso.

IV. Dispositivo e tese

9.
Recurso conhecido e provido, para revogar a ordem de arresto de ativos financeiros determinada em desfavor da agravante, com o consequente desbloqueio da quantia de R$ 2.270,72.

Tese de julgamento:

“1. É impenhorável o valor depositado em conta bancária que ostente natureza alimentar e seja inferior ao limite reconhecido pela jurisprudência como necessário à preservação do mínimo existencial.

2. A concessão de arresto antes da citação exige demonstração concreta e individualizada do risco de dilapidação patrimonial, não sendo suficiente fundamentação genérica.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8003056-79.2026.8.05.0000
, em que figura como
Agravante, DALILA CATERINE PINTO MOCINHO, e Agravados, SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A e SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça